Tribunal: TJDFT
Processo: 0718548-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718548-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS RODRIGUES DE CARLO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO O agravante-autor, antes de iniciada a fase de liquidação de sentença destinada à realização de perícia atuarial, para fins de apuração da necessidade ou não de recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício de aposentadoria complementar pela agravada-ré Previ (ids. 50133725 e 50133735 dos autos originários – processo no 0733036-27.2017.8.07.0001), requereu a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação no 0732868-54.2019.8.07.0001, ajuizada por ele contra o Banco do Brasil S/A (Patrocinador), “[...] em que se definirá quem é o responsável pela recomposição da reserva matemática [...]” (id. 51409354 dos autos originários). O MM. Juiz não analisou o pedido de suspensão do processo, pelos seguintes fundamentos (id. 51513700 dos autos originários): “Segundo entende o autor, a liquidação neste feito depende da definição da responsabilidade de seu ex-empregador, o Banco do Brasil. Por isso ajuizou nova ação em face do referido banco, processo no 0732868-54.2019.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília. Aduz que o presente feito, que encontrava-se arquivado, deve ser suspenso até o trânsito em julgado no processo 0732868-54.2019.8.07.0001, a fim de evitar a prescrição intercorrente. Por ora, nada a prover quanto ao pedido de suspensão, uma vez que a tramitação de processos no âmbito do TJDFT é bastante célere. O autor poderá renovar o pedido acaso, por algum motivo, ocorra morosidade na tramitação do novo processo ajuizado. Retornem os presentes autos ao arquivo.” Diante da reiteração do pedido de suspensão, o Juízo a quo manifestou-se: “Nada a prover quanto ao pedido constante na petição de ID n.o 80376903 pelos motivos já expostos na decisão de ID n.o 51513700” (id. 80719399 dos autos originários). O agravante-autor apresentou nova petição, que ensejou a prolação da r. decisão agravada, in verbis: “Pela 2a vez, nada a prover quanto ao pedido constante na petição de Id. 93833175 pelos motivos já expostos na decisão de Id. 51513700. Arquivem-se os autos” (id. 94098778 dos autos originários). Nesse contexto, embora o agravante-autor defenda a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, verifica-se que a alegada dependência entre a ação originária e a ação no 0732868-54.2019.8.07.0001, ajuizada por ele contra o Banco do Brasil S/A (Patrocinador), nem sequer foi apreciada pelo Juízo a quo, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, considerando que a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento adotado na r. decisão anterior (id. 51513700 dos autos originários), da qual não foi interposto recurso, o presente agravo de instrumento é intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora